Tribunal: TJDFT
Processo: 0724961-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724961-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IRANI DOS SANTOS BEZERRA AGRAVADO: SECRETÁRIA DE ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO URBANÍSTICA DO DF DECISÃO IRANI DOS SANTOS BEZERRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 68279079, autos originários) que, na ação objetiva concessão de tutela cautelar em caráter antecedente proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela, nos seguintes termos: “A Secretária de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal- DF Legal não tem personalidade jurídica para figurar como parte, mas como se trata de mera irregularidade a correção pode ser feita de ofício. Retifique-se o polo passivo para Distrito Federal. Defiro a prioridade de tramitação nos termos do artigo 1.048 do Código de Processo Civil. Anote-se. No Código de Processo Civil vigente não há mais ação cautelar preparatória, mas considerando que a autora fez referência ao artigo 305 do Código de Processo Civil o pedido será examinado como tutela cautelar em caráter antecedente. A autora formulou pedido para que o réu se abstenha de demolir ou remover sua residência situada no lote 14 da Chacara 10B da Colônia Agrícola Bernardo Sayão. Para fundamentar o seu pedido afirma a autora que reside no local desde 1996, mas no dia 21/7/2020 uma equipe do réu compareceu ao local informando que faria a remoção de um container e a demolição da casa do lote 14, sem que lhe fosse oportunizado contraditório e ampla defesa por meio de intimação prévia. Sustenta, ainda, que o local é a única residência de sua família e está em processo de regularização. O artigo 305 do Código de Processo Civil estabelece como requisitos para o deferimento da medida pretendida a exposição do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, portanto, deve haver uma demonstração mínima do direito alegado. O documento de ID 68238253 anexado pela autora comprova que a operação ocorrerá para retirada do container e intimação demolitória das demais edificações que causam danos ambientais e não para demolição da residência da autora. Comprova, ainda, que em caso de irregularidade o réu expedirá a intimação demolitória, quando será oportunizada a autora o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo. Assim, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual não se vislumbra a probabilidade do direito da autora, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. A disciplina sobre a tutela em caráter antecedente não prevê a hipótese de indeferimento do pedido, porém, o exame sistemático das normas indica que neste caso a petição inicial deverá ser emendada para possibilitar o prosseguimento do feito, posto que apresentada em peça não integral. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. Considerando que a petição inicial não é integral a autora deverá apresentar emenda, no prazo de 30 (trinta) dias, por aplicação analógica do artigo 308 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e observar as normas do artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para autora regularizar a representação processual, anexando a procuração outorgada, devendo, ainda, anexar os comprovantes de rendimentos para analise do pedido de gratuidade de justiça.” Afirma a agravante-autora que a ordem de demolição é ilegal, uma vez que não foi respeitado o devido processo legal. Argumenta que reside no local há 24 anos, quando houve a constituição do condomínio por meio da associação dos moradores e a área encontra-se em processo de regularização no PDOT 2012. Assevera que o perigo de dano é cristalino, uma vez que está na iminência de ter sua casa demolida por um ato arbitrário do agravado-réu, uma vez que a fundamentação para a derrubada e remoção é baseada em processo que não oportunizou o direito a ampla defesa e ao contraditório. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do ato demolitório e de remoção. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para deferir a liminar na tutela cautelar em caráter antecedente. Ausente o preparo, uma vez que a agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. A tutela cautelar tem como finalidade conservar, assegurar o direito, prevenindo dano ou garantindo o resultado útil do processo. A tutela antecipada, por sua vez, tem como objetivo realizar o direito, antecipando parcial ou totalmente o próprio pedido principal ou seus efeitos. Para a concessão da liminar em procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente é necessário que o autor demonstre a aparência do seu bom direito, que revela seu interesse, e a razão pela qual a sua pretensão merece ser acolhida ou resguardada até a solução definitiva a se examinada no pedido principal. Exige-se, além da plausibilidade do direito, a presença do perigo da demora, ou seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme consta do despacho–DF-Legal/SUCOB (id. 17956600, pág. 10): “Trata-se o caso de instalação de container irregular na Chácara 108, Lote 14, Setor Habitacional Bernardo Sayão/DF-Guará, coordenadas geográficas (-15.849959, -47.981651) caracterizando crime ambiental em área de APP. Pelo exposto, solicitamos a remoção do contêiner e durante a operação efetuaremos a intimação demolitória das demais edificações que causam danos ambientais.” Nesse contexto, de imediato, não se vislumbra qualquer ilegalidade nos atos administrativos noticiados, uma vez que, conforme noticiado pela Subsecretaria de Fiscalização de Obras (id. 17956600, pág. 10), o contêiner instalado no lote ocupado pela agravante-autora está localizado em área de proteção ambiental. Os atos impugnados foram formalmente constituídos no âmbito administrativo, daí porque, em princípio, não consubstancia ilegalidade ou abuso de poder. Tratando-se de atos administrativos, sob o quais milita presunção de legitimidade e legalidade, não é prudente suspender a sua eficácia em juízo de cognição sumária. Perquirir, em sede liminar, se os questionados atos se distanciaram das suas finalidades legais, é questão concernente ao mérito, não se revelando prudente antecipar o julgamento da causa. A r. decisão agravada se restringe ao exame dos requisitos necessários para a concessão da liminar na ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente, não estando presente, na demanda, a probabilidade do direito da agravante-autora. Os argumentos trazidos pela agravante-autora não tem o condão de afastar a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos atacados. O exercício do poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas, dentre outras atividades socialmente relevantes, é atribuição elementar e legítima da Administração Pública. É atividade que só se submete ao estrito controle de legalidade pelo Judiciário. Ademais, verifico que o despacho–DF-Legal/SUOB, datado de 16 de julho de 2020 (id. 17956600, pág. 10), tem por objeto a remoção de contêiner instalado no lote da agravante, o qual está inserido em área de preservação ambiental (APP). Quanto às demais edificações existentes no local, o despacho não indica especificamente, para fins de expedição de intimação demolitória, quais seriam as construções atingidas, ou seja, se, dentre elas, estaria a casa da agravante-autora. Além da ausência da plausibilidade do direito ameaçado, também não vislumbro o perigo de dano, uma vez que o contêiner pode ser removido pela agravante-autora e transportado para outro local, caso seja efetivada a ordem constante do despacho SUOB. Desse modo, o contexto probatório não infirma os fundamentos trazidos na r. decisão agravada, que indeferiu a liminar na tutela cautelar em caráter antecedente para impedir o exercício do poder de polícia da Administração Pública em ação fiscalizatória e demolitória da construção descrita no processo. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 23 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora